Tribunal: TJBA
Processo: 8026901-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026901-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: CARLOS ALBERTO MIGUEL e outros

Advogado(s)
:
RICARDO RUY GALVAO ALVES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO HOMOLOGADO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA BAIXA DE GRAVAME JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que homologou acordo celebrado com os autores em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. A apelante requereu, em grau recursal, que o Poder Judiciário expedisse ofício ao DETRAN para proceder à baixa da restrição judicial incidente sobre o veículo objeto do acordo, sob alegação de necessidade de cooperação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a expedição de ofício judicial ao órgão de trânsito para baixa de gravame sobre veículo alienado fiduciariamente, após quitação da dívida, ou se essa providência incumbe exclusivamente à instituição financeira credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução nº 807/2020 do CONTRAN, em seu art. 18, estabelece ser dever da instituição credora comunicar ao órgão executivo de trânsito a quitação das obrigações do devedor e requerer a baixa do gravame fiduciário no prazo de 10 dias, sem necessidade de intervenção judicial.

4.
A responsabilidade pela baixa do gravame recai exclusivamente sobre a instituição financeira, a quem compete cumprir diretamente os termos do acordo homologado, não sendo necessário o envio de ofício pelo Judiciário, salvo em casos excepcionais de recusa ou inércia injustificada.

5.
Não foi demonstrada qualquer impossibilidade de cumprimento da obrigação por parte da apelante, tampouco a existência de obstáculo técnico-administrativo que justificasse a atuação subsidiária do Judiciário.

6.
A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e de Tribunais Estaduais, reconhece que a baixa de gravame fiduciário é ato administrativo a ser praticado diretamente pela credora, sendo legítima a recusa do Juízo em determinar o envio de ofício ao DETRAN.

7.
A manifestação da parte apelada no sentido de concordar com o pedido não altera o posicionamento legal sobre a atribuição exclusiva da obrigação à instituição financeira, nos termos do negócio jurídico homologado.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8026901-74.2025.8.05.0001
, em que é Apelante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e Apelado
CARLOS ALBERTO MIGUEL e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente